Tribunal: TJSP
Processo: 1014193-72.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação acidentária contra o INSS
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO – Comprovação do acidente típico e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela

Ementa:
APELAÇÃO – Ação acidentária contra o INSS
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO – Comprovação do acidente típico e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947) – A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
TUTELA ESPECÍFICA – Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA. PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.